Tribunal: TJDFT
Processo: 0721895-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. NÃO INCIDÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. LEI N. 9.656/98. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. TÉRMINO DO TRATAMENTO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA
1. Ainda que a resilição contratual tenha se dado de forma regular, mostra-se abusiva, quando ocorre durante o período em que a parte segurada esteja em tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, nos termos do que consta no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, sobretudo, quando constar expressamente, no distrato, a obrigatoriedade de manutenção da cobertura da assistência aos segurados em tratamento continuado até a data da alta médica.
2. Só possui interesse recursal a parte que busca modificar para melhor a sua situação diante da sucumbência na instância a quo, não devendo ser conhecido o pedido, ainda que subsidiário, quando a seu respeito a sentença já lhe foi favorável.
3. Recurso conhecido e não provido.